Tribunal: TJBA
Processo: 8000826-38.2021.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000826-38.2021.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITARANTIM

Advogado(s)
:

APELADO: CLERIO BARROS

Advogado(s)
:
VINICIUS CAJA DOS SANTOS MOURA, DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, ajuizada por servidor público municipal, condenado o ente federativo a fornecer o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária, e ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais em razão da demora injustificada na entrega do documento necessário à instrução de pedido de aposentadoria especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) definir se a demora na entrega do PPP pelo Município de Itarantim configura dano moral indenizável

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública tem o dever legal de fornecer o PPP a seus servidores, conforme o art. 58, §4º, da Lei 8.213/91, sendo vedada a omissão administrativa injustificada, especialmente quando o documento é essencial para o exercício de direito previdenciário.

4. A omissão do Município, mesmo após reiteradas solicitações desde julho de 2021, gerou atraso na análise do pedido de aposentadoria especial do servidor, obrigando-o a permanecer em atividade, o que configura falha na prestação do serviço público.

5. A responsabilidade civil do Estado por omissão fundamenta-se na teoria da culpa administrativa, exigindo a demonstração da inércia administrativa, do dano e do nexo causal, todos presentes no caso concreto.

6.
O valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), fixado a título de indenização por danos morais, mostra-se proporcional, adequado e razoável, considerando a repercussão do dano, a gravidade da omissão e a capacidade econômica do ente público.

7. Não há julgamento extra petita, pois a sentença respeitou os limites fáticos da lide, sendo o juiz autorizado a aplicar o direito que entender pertinente, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8000826-38.2021.8.05.0130
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITARANTIM e como apelado CLERIO BARROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)